Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E REVISIONAL DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL REAJUSTADO CONFORME O LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ART. 85, §2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão quedou-se omisso quanto à fixação da base de cálculo correspondente ao proveito econômico nos honorários sucumbenciais.
2.1. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios correspondentes devem ser arbitrados na proporção do êxito de cada uma das partes, no caso vertente, de acordo com o proveito econômico obtido por cada uma delas com o resultado dado à causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 6o).
2.2. No presente caso, tendo em vista que o título judicial executivo, sentença condenatória-constitutiva de nova relação locatícia, prevê o valor do aluguel conforme laudo pericial, a base de cálculo referente ao proveito econômico corresponde à diferença entre o aluguel resistido pela parte adversa e o aluguel efetivamente devido fixado no título judicial, durante o período locatício, na medida em que traduz o proveito efetivamente percebido na demanda.
3. Embargos de declaração providos.